Tribunal: TJSP
Processo: 0028296-80.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: José Paulo Camargo Magano
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI); Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução penal interposto pelo reeducando contra decisão que condicionou a análise do pedido de progressão do regime semiaberto para o aberto à realização de exame criminológico.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução penal interposto pelo reeducando contra decisão que condicionou a análise do pedido de progressão do regime semiaberto para o aberto à realização de exame criminológico.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a necessidade de prévia submissão do reeducando a exame criminológico para verificação do requisito subjetivo para obtenção da progressão ao regime aberto.
III. Razões de Decidir
3. A gravidade abstrata do delito não constitui fundamento idôneo para justificar a obrigatoriedade do exame criminológico.
4. É necessária decisão motivada, com base em elementos concretos da execução do reeducando, para fundamentar a necessidade do exame criminológico, nos termos da Súmula no 439 do STJ e da Súmula vinculante no 26 do STF, notadamente para análise de pedido de progressão ao regime aberto.
5. O C. Órgão Especial asseverou, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0016337-93.2025.8.26.0000 (d.j. 15/10/2025), que, mesmo nos crimes cometidos com violência ou grave ameaça, hediondos ou equiparados a hediondos, é possível a dispensa do exame para a progressão do regime semiaberto para o aberto, considerando as circunstâncias concretas do caso.
6. A natureza do crime não afasta a possibilidade de dispensa do exame quando se tratar da segunda progressão, como no presente caso.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente provido, para determinar que o d. Juízo "a quo" profira nova decisão, apreciando especificamente a possibilidade de dispensar o exame criminológico, analisando o pedido de progressão ao regime aberto com base em elementos concretos da execução e da personalidade do reeducando, à luz do precedente supracitado.